Tribunal: CARF
Processo: 19515.000094/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000094/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.934 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
ARTALUM ARTES EM ALUMÍNIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 01/09/2005
NULIDADE. LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de
direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
GFIP. DIFERENÇA POSITIVA ENTRE A CONTRIBUIÇÃO DECLARADA
E O VALOR RECOLHIDO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
A diferença positiva entre as contribuições declaradas na GFIP e os
recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo constitui crédito tributário.
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO
EM GFIP.
Não há que se admitir a compensação de créditos oriundos de pagamento
indevidos, com as contribuições previdenciárias devidas, no mês, quando o
sujeito passivo não presta referida informação no documento GFIP e tampouco
comprova, nos autos, a efetiva existência, liquidez e certeza desse direito.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Quando o questionamento da multa se atém a matéria de índole constitucional,
aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000094/2008-19
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000094/2008-19

Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I (SP) - DRJ/SPOI, que julgou procedente lançamento
DEBCAD no 37.129.675-7 (fls. 4/39) relativo às contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à contribuição da empresa e ao financiamento dos beneficios concedidos
cm razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes, respectivamente, às alíquotas de 20% (vinte por cento) e de 3% (três por
cento), sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, bem como referente à
contribuição incidente, à alíquota de 20% (vinte por cento), sobre as remunerações pagas aos
segurados contribuintes individuais.
A decisão de piso assim descreve (fls. 839/840) os demais termos da autuação:
Os fatos geradores foram informados no documento GFIP-Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social e dizem
respeito às competências 05/2005 a 07/2005 e 09/2005.
As contribuições a recolher foram apuradas pela diferença positiva entre os valores
declarados nas GFIP e os créditos da empresa, os quais decorrem de recolhimentos
efetuados pela Notificada e de valores retidos e recolhidos pelas empresas tomadoras de
seus serviços, mediante cessão de mão de obra.
De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 25/28, constam, nas folhas de pagamento, a
Compensação de outros créditos que, por não estar informada nas GFIP e pelo fato de a
Impugnante não comprovar tal direito, não foi considerada pela Fiscalização. Informa
ainda o Relatório Fiscal que, em fiscalizações anteriores, constatou-se a existência do
processo judicial n° 2003.61.00.032859-7.
Não obstante impugnada (fls. 43/67), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 838/852), em decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
GFIP. DIFERENÇA POSITIVA ENTRE A CONTRIBUIÇÃO DECLARADA E O
VALOR RECOLHIDO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
A diferença positiva entre as contribuições declaradas na GFIP e os recolhimentos
efetuados pelo sujeito passivo constitui o crédito tributário.
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Não há que se admitir a compensação de créditos oriundos de pagamento indevidos,
com as contribuições previdenciárias devidas, no mês, quando a Impugnante não presta
referida informação no documento GFIP e tampouco comprova, nos autos, que é titular
desse direito.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DA
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A prepositura de ação judicial antes do lançamento implica renúncia à via
administrativa, no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são
idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000094/2008-19

MULTA E JUROS DE MORA INCIDÊNCIA
As contribuições pagas com atraso, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.065/95,
incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
O recurso voluntário foi interposto em 23/09/2008 (fls. 861/882), tendo o
contribuinte nele aduzido que:
- detém créditos compensáveis decorrentes do recolhimento de contribuições
sobre pagamentos de pró-labore e remunerações a autônomos e avulsos sob o regime da Lei
7.787/89, tidos por inconstitucionais pelo STF;
- interpôs a ação judicial visando o reconhecimento de tais créditos e efetuou auto
compensação nos termos da Lei 8.383/91 e dos arts. 73 e 74 da Lei 9.430/96, dentro do prazo
prescricional, sendo ilegal e inconstitucional a limitação de 30%;
- a multa de mora é confiscatória e aplicada em bis in idem em concomitância com
os juros de mora, sendo imprestável a aplicação da Selic a tributos, por possuir natureza
remuneratória.
Demanda, ao final, a anulação/improcedência da autuação, o afastamento da multa
moratória e a aplicação de juros de 1% ao mês ao invés da Selic.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Necessário esclarecer, de pronto, que na ação fiscal levada a efeito foram lavrados
duas NFLD distintas (fls. 27 e 32).
A NFLD no 37.129.684-6 decorre da apuração de valores existentes em folha de
pagamento, nela constantes como compensados, e que não foram declarados em GFIP,
motivando o lançamento de ofício, sob o levantamento ‘2FP’ (diferença FOPAG x GFIP,
constante do processo 19515.000093/2008-66), bem como o AIOA no 37.129.683-8, emitido sob
o Código de Fundamentação Legal 68, e vinculado a essa NFLD em específico.
Já a NFLD no 37.129.675-7, objeto da controvérsia destes autos, corresponde ao
levantamento ‘1GF’, atinente a contribuições sobre valores declarados em GFIP e não pagos,
havendo sido lavrada, por conseguinte, com redução de multa.
Relatou a fiscalização que, em ambos os casos, foi narrado pelo contador que a
empresa possuía créditos amparando os débitos questionados, mas como tais valores de
compensação não foram declarados em GFIP, foram tidos como falta de recolhimento.
Bem esclarecido isso, e passando ao exame das alegações recursais, deve ser
lembrado que o art. 32, IV da Lei 8.212/91, c/c o art. 225, IV, do RPS (Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99), impõe à empresa o dever de informar,
mensalmente, através de GFIP ( Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000094/2008-19

Serviço e Informações à Previdência Social), os dados cadastrais, todos os fatos geradores de
contribuição providenciaria, bem como outras informações de interesse do INSS.
Por seu turno os art. 32, § 2o, e 33, § 7o, ambos da Lei 8.212/91, c/c art. 225, § 1o
do Decreto 3.048/99, prescrevem que as contribuições declaradas cm GFIP, quando não pagas
até a data de vencimento da obrigação, constituem o credito previdenciário.
É válido, portanto, que seja efetuado lançamento com base nas diferenças entre os
valores declarados e os recolhidos, de modo a proporcionar a oportunidade para que, caso o
sujeito passivo discorde das diferenças lançadas, ele possa, com base nas informações que
prestou nas GFIP, nos valores recolhidos, bem como em sua escrituração contábil e documentos
que a suportam, apontar eventuais inconsistências no lançamento.
Por cautela, registre-se também que que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do
Decreto 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, estando as exigências
perfeitamente claras na autuação guerreada.
No tocante ao mérito propriamente dito, tem-se que a interessada defende que,
apesar de não declarar tal feito em GFIP, realizou a compensação dos débitos exigidos com
créditos advindos do MS no 2003.61.00.032859-7, no qual pleiteou reconhecimento de créditos
vinculados à declaração de inconstitucionalidade das contribuições incidentes sobre pagamentos
de pro labore e remuneração a autônomos e avulsos, previstas nas Leis 7.787/89 e art. 22, I da
Lei 8.212/91.
Ora, além de declarar em GFIP a compensação, a empresa deveria ter ao menos
juntado, como bem alertado pela instância de piso, cópia da petição inicial do processo judicial e
de todas decisões proferidas naqueles autos, demonstrativo do crédito relativo aos pagamentos
indevidos efetuados a autônomos e empresários, e demonstrativo da compensação que vem
sendo efetuada ao longo do tempo.
E, ainda que tivesse transitada em julgado decisão em favor da recorrente lhe
permitindo a compensação de créditos dos quais fosse em tese detentora – informação que não
consta nos presentes autos - deveria a interessada carrear elementos hábeis a suportar seu
pretenso direito, tais como os mencionados no parágrafo anterior, de modo a comprovar a
liquidez e certeza desses créditos, bem como a correção do seu confronto e apropriação aos
débitos, por meio de demonstrativos passíveis de serem submetidos ao exame das autoridades
fazendárias.
Nada disso foi apresentado, então, não se vê como prosperar a demanda da
recorrente.
Também a alusão sobre o limite de 30% existente na compensação, e que teria
sido superado por decisão do STJ em embargos de divergência no EREsp no 164.739/SP, em
nada interfere na apreciação da lide, já que o que está em questão aqui, repita-se, é absoluta falta
de liquidez e certeza dos créditos pretensamente utilizados na quitação dos débitos exigidos pelo
Fisco, dada a ausência de qualquer prova hábil a evidenciar seu quantitativo, e mesmo a
definitiva titularidade do direito alegado, de acordo com o já explicado ao longo destas linhas.
Da mesma forma, o tópico recursal que defende ter sido a realizada a
compensação dentro do prazo prescricional queda no vazio, pois, à semelhança do ponto relativo
ao limite de 30%, tem-se que tanto a autuação quanto a vergastada sequer citaram tais aspectos
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000094/2008-19

para fins de denegar qualquer direito do sujeito passivo, seja no tocante à compensação, seja com
relação a qualquer outra matéria.
Assim sendo, não há como acatar tais razões como aptas a respaldar o pleito pela
nulidade ou insubsistência do lançamento. Anote-se, aliás, que a NFLD no 37.129.684-6,
decorrente da mesma ação fiscal, consoante mais acima explanado, e com relação a qual a
recorrente trouxe basicamente as mesmas razões de contestação vertidas no presente processo,
foi integralmente mantida na esfera administrativa, por meio da decisão exarada no Acórdão no
2302-002243 (j. nov/2012, constante do processo 19515.000093/2008-66).
E, no tocante às alegações de caráter confiscatório da multa de mora imputada no
lançamento, não devem elas prosperar, por ingressarem na trilha da suposta
inconstitucionalidade de seu suporte legal, os arts. 34 e 35 da Lei 8.212/91, conforme redação
então vigente, o que atrai a incidência no caso do art. 26-A do Decreto 70.235/72, e da Súmula
CARF no 2, esta por força do art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Importa assinalar não ocorrer o aventado bis in idem entre a multa de mora e os
juros de mora, pois o art. 34 da Lei 8.212/91, conforme redação vigente à época dos fatos
geradores, previa expressamente a imposição concomitante de ambos acréscimos acessórios,
sendo tratados os percentuais de multa, especificamente, no art. 35 daquele diploma legal.
Quanto ao suposto descabimento da utilização da taxa Selic como taxa de juros
moratórios, registre-se que a incidência de juros de mora, face ao inadimplemento do tributo no
prazo de regência, dá-se por força de expressa previsão legal contida nos arts. 13 da Lei
9.065/95, e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
Não bastasse, essa matéria também já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à
colação o enunciado em referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital